Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-06.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO. VÍCIO DE VALIDADE. COMPROVAÇÃO. PORTADOR. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, CORREÇÃO.

1. O portador do cheque que possua endosso com vício de validade, uma vez que não firmado por representante legal da sociedade endossante constante do ato constitutivo, não detém direito ao crédito estampado na cártula de cheque.

2. Mostram-se corretos os honorários de sucumbência fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) pelo juiz de primeiro grau, ante a previsão do artigo 85, §2o, do CPC, vedada a majoração na hipótese de sucumbência recursal, a teor do §11, parte final, do referido dispositivo.

3. Negou-se provimento ao recurso.